Tribunal: STF
Processo: RE 90433
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DA DÍVIDA FISCAL INSCRITA NÃO EXCLUE O CABIMENTO DO MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA O ATO DE SUA INSCRIÇÃO. 
TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ACRÉSCIMO POR MOTIVO DE SUA INSCRIÇÃO. É INDEVIDO, SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUE CONSIDERA INCONSTITUCIONAL O ART. 1 DA LEI Nº 10.421, DE 03.12.71, DO ESTADO DE SÃO PAULO (RE 84.994, PLENO DE 13.04.77).